Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000840-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
ROSE MARY BORGES D’OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra a decisão interlocutória proferida pela Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1025162-10.2019.8.11.0041 ajuizada por ROSE MARY BORGES D’OLIVEIRA, deferiu o pedido de antecipação de tutela, para que a ora agravante forneça à ora agravada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento Revolade (Eltrombopag) 25mg, conforme prescrição médica.
A agravante aduz que a agravada está acometida de Síndrome Mielodiplásica Anemia Refratária, e que ante a prescrição do médico assistente, era necessário o uso do medicamento Venclexta (venetoclax) 400mg.
Alega que a recorrida conseguiu via judicial o custeio do fármaco. Entretanto, solicitou a troca do medicamento para Revolade (Eltrombopag) 25mg.
Ressalta que o referido medicamento é comercializado nas farmácias, sendo que qualquer cliente pode adquirir mediante receita médica.
Afirma que a Unimed Cuiabá, somente tem o dever de autorizar os procedimentos, medicamentos e eventos de saúde constantes do rol de procedimentos médicos abrangidos pelo contrato.
Diz que a disposição legal encartada nos artigos 10 e 12 da Lei dos Planos de Saúde e os artigos 20 e 21 da RN 387 da ANS, exclui a cobertura de medicamentos domiciliar no plano de saúde.
Com estes argumentos, pugna pelo efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o cumprimento da decisão agravada. (Id. 31024485)
É o relatório.
Decido.
Preparo recolhido, conforme Id. 31264952.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, que lhe impôs o custeio/fornecimento do medicamento Revolade (Eltrombopag) 25mg à agravada, alegando que não é cabível conforme contrato firmado entre as partes.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada.
Cabe assinalar que a agravada vem sendo assistida pelo serviço de Home Care, prestado pela agravante, o que, pelo menos a princípio, faz concluir que trata-se de atendimento similar ao hospitalar, onde os medicamentos são fornecidos pelo plano de saúde.
Verifica-se, a primeira vista, que não procede a relevância das alegações da agravante, também porque em casos tais deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da pessoa, de modo que deve ser fornecido aquele medicamento prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO MEDICAÇÃO - ENOXAPARINA - GRAVIDEZ - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.” (TJMT RAI n. 1010336-39.2018.8.11.0000, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de Primeiro Grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora